Tribunal: TJDFT
Processo: 0712737-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR. PRETENSÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. ART. 435 DO CPC. DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVO IMPEDITIVO PARA JUNTADA ANTERIOR. PRELIMINAR REJEITADA. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR DE IDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada por seu filho, julgou parcialmente procedente o pedido revisional para fixar obrigação alimentar mensal no valor correspondente a 6 (seis) salários mínimos.
2. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na hipótese, o apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Pedido não conhecido.
3. O apelante pretende a reabertura da instrução probatória para a juntada de documentos. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documentos novos ou nos casos em que demonstrado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC. Se o apelante não diligenciou a fim de produzir prova documental no momento oportuno e se os documentos que pretende apresentar não são novos, pois consistem em julgados proferidos em data anterior à sentença recorrida e eram conhecidos, acessíveis e disponíveis ao apelante, incabível a reabertura da instrução probatória. Preliminar rejeitada.
4. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
5. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
6. As necessidades do filho que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Em razão da presunção das necessidades materiais do alimentando, que ainda não atingiu a maioridade civil, reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais apresentada, levando-se em consideração a idade, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserido.
7. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada na sentença exorbita a possibilidade financeira do alimentante, o qual se encontra em idade produtiva e é autônomo, deve ser mantida a sentença recorrida, que contempla parte das necessidades do alimentando.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.